Tribunal: TJES
Processo: 5005441-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005441-38.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: ELIANA CRISTINA DALVI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos em inspeção

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda contra a r. decisão liminar que concedeu a antecipação de tutela requerida e determinou ao Facebook Brasil que reative a conta da Agravada no serviço Instagram https://www.instagram.com/aurorajoiasonline, e que fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravante requer que se dê integral provimento ao recurso, para reformar a r. decisão que concedeu a antecipação de tutela requerida e determinou ao Facebook Brasil que reative o perfil do Facebook, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

Como cediço, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC), desde que demonstrada, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada (art. 995, parágrafo único do CPC).

Na hipótese dos autos, não verifico o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo recursal pretendido.

Isso porque, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte agravante e a parte agravada, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da agravada, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). No caso em tela, a falha na prestação dos serviços foi manifesta. Em que pese a recorrente apontar os supostos termos de uso e/ou serviço que a agravada teria violado, trata-se de alegações genéricas, sem comprovação documental alguma de que a recorrida teria, de fato, violado os termos ali indicados. Se a agravada violou propriedade intelectual de terceiro, tal situação seria facilmente demonstrável nos autos, bastando anexar o áudio ou a imagem com o uso indevido da propriedade intelectual de terceiro. Portanto, não havendo prova de causa legítima para promover a suspensão da conta ou o bloqueio dos perfis, nos termos do artigo 373, II, CPC, a reativação é medida que se impõe.

No que concerne aos danos morais, entendo que houve sua caracterização no caso sub examine pela flagrante falta de cooperação por parte da agravante, que atuou com descaso perante a consumidora ao lhe causar prejuízo.

Além disso, não se evidencia das razões recursais o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o Agravante se limita a afirmar, de forma genérica, o perigo de não se cassar uma decisão capaz de gerar prejuízo para a parte agravante, não demonstrando de forma concreta e específica a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (requisito insculpido no art. 1.019, I c/c 995, parágrafo único do CPC).

Inclusive, porque, como cediço, “
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável
” (art. 302, I, do CPC), consoante reconhecido também na jurisprudência do c. STJ:

“(...) Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim também a tutela cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé ou não. Basta a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3º, 475-O, incisos I e II, e 811 do CPC. Cuida-se de responsabilidade objetiva, conforme apregoa, de forma remansosa, doutrina e jurisprudência. (...)
A obrigação de indenizar o dano causado ao adversário, pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada, é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença e da inexistência do direito anteriormente acautelado, responsabilidade que independe de reconhecimento judicial prévio, ou de pedido do lesado na própria ação ou em ação autônoma ou, ainda, de reconvenção, bastando a liquidação dos danos nos próprios autos
, conforme comando legal previsto nos arts. 475-O, inciso II, c/c art. 273, § 3º, do CPC. Precedentes. (...)”
(REsp 1191262/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 16/10/2012)

Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO com base na fundamentação supra.

Sem custas ou honorários, haja vista que não prevista a hipótese em sede de agravo de instrumento junto as Turmas Recursais.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)